Tribunal: TJES
Processo: 1151263-65.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1151263-65.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO EDUARDO VERVLOET FEU ROSA e outros (2)

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de falhas na prestação de serviço de telefonia. A sentença reconheceu o direito à indenização material, remetida à fase de liquidação, mas indeferiu o pedido de danos morais por ausência de ofensa à personalidade da pessoa jurídica.

A empresa autora, substituída por seu sócio após encerramento das atividades, alegou que o atraso injustificado da ré comprometeu a prestação de seus serviços aos clientes, gerando abalo à sua imagem, e a empresa ré pugnou pela improcedência do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a falha na prestação dos serviços contratados pela ré configura inadimplemento contratual apto a gerar responsabilização por danos materiais;
(ii) verificar se há dano moral indenizável à pessoa jurídica, diante da violação à sua reputação e credibilidade no mercado;
(iii) analisar a responsabilidade da ré e as consequências decorrentes do inadimplemento, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Restou comprovado que a requerida não cumpriu os prazos estabelecidos contratualmente para a instalação das linhas telefônicas, atrasando a entrega dos serviços e comprometendo o funcionamento da atividade empresarial da autora.
5. A falha contratual afetou diretamente a operação da empresa, que prestava serviços de internet e dependia do fornecimento de linhas especiais para atendimento a seus clientes, ocasionando prejuízo funcional e reputacional.
6. É cabível a indenização por danos morais à pessoa jurídica, conforme Súmula 227 do STJ, quando demonstrado prejuízo à sua imagem e credibilidade.
7. O quantum indenizatório foi fixado em R$ 15.000,00, valor considerado proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso.
8. A responsabilidade da ré é objetiva, por inadimplemento contratual, conforme arts. 389 e 422 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação da OI conhecida e desprovida. Apelação da parte autora conhecida e provida para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.
Tese de julgamento:
1. O inadimplemento contratual por parte da prestadora de serviços de telefonia, que acarreta prejuízo à reputação e funcionalidade da atividade empresarial do contratante, enseja indenização por dano moral à pessoa jurídica.
2. A pessoa jurídica faz jus à reparação moral quando comprovado o abalo à sua honra objetiva decorrente de falha na prestação de serviços essenciais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 422; CPC, arts. 85, §2º e §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227; TJES, ApCiv 0002131-42.2021.8.08.0024; TJSP, ApCiv 1103514-55.2014.8.26.0100.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da parte re, e dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações interpostas respectivamente por
PEDRO EDUARDO VERVLOET FEU ROSA
(fls. 982/992) e
OI S.A.
(fls. 995/1006), contra a sentença de primeiro grau proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por dano moral e material, ajuizada por Interlink, posteriormente substituída nos autos por seu sócio (devido ao encerramento de suas atividades), em face de OI, em razão de alegadas falhas na prestação dos serviços contratados.

A sentença (fls. 951/952 integralizada pela decisão de fls. 967/967 verso) julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, cuja apuração do prejuízo foi remetida à fase de liquidação, porém, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de ofensa à personalidade da pessoa jurídica.

Ficou, ainda, estabelecido que as custas deverão ser arcadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. Além disso, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, sendo a requerida em favor dos patronos da parte autora em 10% sobre o valor da condenação, que ainda será arbitrada em sede de liquidação de sentença; e o autor, em favor dos patronos da parte ré, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante Pedro, em seu recurso de fls. 982/992, pugna pela reforma do julgado para que a OI seja condenada também ao pagamento de danos morais. Esta, por sua vez, defende a improcedência integral da demanda, com a sucumbência recaindo integralmente sobre a parte autora.

Contrarrazões apenas pelo autor às fls. 1010/1018.

É o que me cabia relatar, Inclua-se em pauta (CPC, art. 934).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Tratam-se de apelações interpostas respectivamente por
PEDRO EDUARDO VERVLOET FEU ROSA
(fls. 982/992) e
OI S.A.
(fls. 995/1006), contra a sentença de primeiro grau proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por dano moral e material, ajuizada por Interlink, posteriormente substituída nos autos por seu sócio (devido ao encerramento de suas atividades), em face de OI, em razão de alegadas falhas na prestação dos serviços contratados.

A sentença (fls. 951/952 integralizada pela decisão de fls. 967/967 verso) julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, cuja apuração do prejuízo foi remetida à fase de liquidação, porém, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de ofensa à personalidade da pessoa jurídica.

Ficou, ainda, estabelecido que as custas deverão ser arcadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. Além disso, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, sendo a requerida em favor dos patronos da parte autora em 10% sobre o valor da condenação, que ainda será arbitrada em sede de liquidação de sentença; e o autor, em favor dos patronos da parte ré, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante Pedro, em seu recurso de fls. 982/992, pugna pela reforma do julgado para que a OI seja condenada também ao pagamento de danos morais. Esta, por sua vez, defende a improcedência integral da demanda, com a sucumbência recaindo integralmente sobre a parte autora.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os apelos, passando ao julgametno conjunto da questão.

A controvérsia posta em julgamento diz respeito à responsabilização da empresa de telefonia OI – Telemar Norte Leste S.A., por falhas na prestação dos serviços contratados pela a parte autora, causando-lhe sérios prejuízos junto a seus clientes, posto que dependia dos serviços contratados juntos a empresa de telefonia para o desenvolvimento de suas atividades.

Como bem informado na sentença de origem, foram devidamente comprovadas as falhas de prestação de serviços apontadas na exordial, sendo cabível, de forma a não deixar dívidas quanto a questão, transcrever, no que interessa, o que restou consignado no julgado:

“[...] O julgamento da lide exige a análise sobre os fatos relatados na petição inicial, especificamente quanto a obrigação da Requerida em reparar os danos pleiteados.

Do confronto entre as respectivas argumentações das partes e das provas produzidas, observo que a parte Requerida atrasou a entrega dos serviços solicitados pela parte Autora, senão vejamos. Verifica-se que no dia 09/12/96 a Requerente (doc. 23) teria solicitado que a Requerida lhe fornecesse linhas telefônicas normais e especiais.

Em resposta (doc. a fls. 24), a Requerida teria informado que as 320 (trezentos e vinte) linhas especias seriam fornecidas na 1ª quinzena do mês 04/97 e as 12 (doze) restantes estariam disponíveis para atendimento imediato.

Ato contínuo, a Autora confirma à Requerida (doc. a fls. 25) a contratação dos serviços anteriormente descritos, ressaltando que a entrega deveria ser realizada no prazo estabelecido.

Já no documento a fls. 216 datado de 08/05/97, a Requerente reitera que pelo menos 120 (cento e vinte) das 320 (trezentos e vinte) linhas deveriam ser fornecidas no mês de junho, bem como, solicita que seja confirmada se a entrega se daria de forma parcial ou total e o prazo, a fim de possibilitar a compra dos equipamentos necessários para a instalação.

Ocorre que, só houve resposta da Requerida em 01/07/97 (doc. a fls. 217).

Além disso, em que pese a Requerida tente se refutar das alegações iniciais afirmando que tal atraso teria se dado em razão da falta de estrutura técnica da parte Autora, torna-se evidente pelo documento a fls. 411 e 456, que aquela teria dado causa a tal circunstância.

Isso porque, a solicitação de elaboração do projeto de ampliação do sistema de internet da Requerente (doc. a fls. 456) e a avaliação da obra pelo projetista da Requerida (momento em que teria sido identificada a necessidade de colocação de tubulação para receber o cabo ótico), teriam sido realizadas em prazo superior ao que havia sido informado inicialmente.

Vale destacar que tal atraso afetou de forma significativa a prestação de serviço de internet pela parte Requerente aos seus clientes, conforme comprovam os documentos a fls. 81-211.

Dessa forma, tem-se que não se mostra razoável que a parte Autora suporte os prejuízos decorrentes de
significativo atraso na prestação de serviço
do qual efetivamente contratou, sobretudo, quando não deu causa a tal intercorrência. [...]” (fls. 951 verso/952)

A jurisprudência pátria, em consonância com o art. 422 do Código Civil, sintetiza a necessidade de aplicação do princípio da boa fé objetiva no trato contratual, ao estabelecer que “
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”. No caso, conforme demonstrado, a OI violou a boa-fé de que se espera nas relações contratuais, causando sérios prejuízos a parte autora.

Ademais, o art. 389 da Legilação Civel estabelece, de forma categórica, que:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

A respeito do tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – NECESSIDADE DE AJUSTES NOS EQUIPAMENTOS – EXCESSIVA DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR PELA SUPERVISÃO DAS ADEQUAÇÕES – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 475 CC/2202 –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apelada, em contrarrazões, afirma que o recurso de apelação não é dialético, pois se limita a reproduzir os argumentos já delineados em alegações finais. Neste caso, é possível extrair das razões recursais os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o conteúdo da sentença, pois defende que a prova testemunhal e documental contradiz a conclusão sentencial no sentido de que o requerido não cumpriu com a obrigação de realizar os ajustes nos equipamentos, razão pela qual rejeita-se a preliminar. 2. Quanto ao mérito, analisando os termos do contrato entabulado entre as partes litigantes, constata-se a presença de cláusula que prevê que os equipamentos adquiridos pela autora necessitam de ajustes prévios, sendo que tais adequações seriam efetivadas por técnicos indicados e sob supervisão e responsabilidade do requerido. 3. Nessa linha, resta clara a responsabilidade do requerido pela indicação de profissional para a realização dos ajustes nos equipamentos, sob a sua supervisão. Dessa forma, não merece prosperar a alegação de que a excessiva demora na conclusão dos ajustes, finalizados após mais de um ano desde a contratação, se deu por culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a avença previu ser de responsabilidade da apelante a supervisão dos serviços o que inclui, intuitivamente, a cobrança para que os ajustes ocorram de maneira adequada e em tempo razoável. 4.
Consoante previsto no art. 389 do Código Civil, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Além disso, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, nos termos do art. 475 do CC/2002
. Por se tratar de contrato sem cláusula resolutiva expressa, a resolução do negócio jurídico deve se dar judicialmente (art. 474, CC/2002), tal como pleiteado nesta ação. 6. Destaca-se, em arremate, que tratativas entre o requerido/apelante e o terceiro responsável pela realização dos ajustes nos equipamentos, à fl. 69, revela que o próprio apelante confessa a excessiva demora para a finalização dos serviços, isso em dezembro de 2011, ou seja, cerca de seis meses após a celebração do contrato, o que evidencia clara afronta ao princípio da boa-fé objetiva, especialmente pela ausência do cumprimento dos deveres de colaboração e lealdade por parte do apelante, importando em violação positiva do contrato, a autorizar a sua resolução. 6. Portanto, em que pese as alegações do recorrente, estas não se revelam suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença recorrida, por todos os seus fundamentos. 7. Recurso conhecido e desprovido. ( Data: 11/Apr/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0002621-12.2013.8.08.0035 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. PARTE AUTORA, EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, CONTRATADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, TELEFONIA, RAMAIS, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FUTUROS LOJISTAS E USUÁRIOS DE GRANDE SHOPPING QUE SE ENCONTRAVA EM FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIAS DE INAUGURAR. APÓS A CONSTRUÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA E SUBCONTRATAÇÃO DE EMPRESAS POR PARTE DA AUTORA, HOUVE SUCESSIVOS ADIAMENTOS DA ESTREIA DO EMPREENDIMENTO, TEMPO DE ESPERA QUE SE PROLONGOU POR QUASE DOIS ANOS, ATÉ A RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELA AUTORA, SOB O ARGUMENTO DE NÃO SUPORTAR OS CUSTOS DE MANUTENÇÃO SEM UM RETORNO FINANCEIRO, EIS QUE, CONFORME ESTABELECIDO, SOMENTE RECEBERIA VALORES QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS POR COMERCIANTES E DEMAIS USUÁRIOS, QUE ARCARIAM COM CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, O QUE NÃO CHEGOU A OCORRER. Alegou que, em situação de flagrante prejuízo, não podendo mais arcar com os dispêndios da operação e, em estado de insegurança por não ter previsão de inauguração do shopping, logrou notificar a parte ré de seu encerramento. Requereu ser indenizado por danos emergentes no valor despendido, de aproximados trezentos mil reais, que foram gastos durante a fase preparatória e, após, com a manutenção da infraestrutura, bem como lucros cessantes e danos morais. Sentença de improcedência total dos pedidos sob o fundamento de não haver no contrato data precisa e expressa para a inauguração. Decisum que deve ser reformado.
Rompimento dos deveres anexos de cooperação, colaboração, proteção e informação, corolários do princípio da boa-fé objetiva. Inteligência do artigo 422 do Código Civil
. Embora não estivesse consignado na avença a precisa data de inauguração, continha cláusula que obrigava o autor a estar em situação de prontidão no prazo de um mês e meio. Folders e informativos, datados da época da contratação, ano de 2007, que também enalteciam as características do shopping, ressaltando a brevidade de seu funcionamento.
Embora a delonga tenha se dado por exigências municipais para o alcance do habite-se, fatos esses previsíveis, verifica-se que o demandante sequer foi alertado acerca de possível atraso ou tolerância, o que lhe gerou expectativas frustradas. Danos materiais comprovados
, o que constou, inclusive, em laudo pericial. Infraestrutura consistente em cabeamentos, rede, túneis, fiação, aparatos, que ficaram incorporados à construção, sendo deixados no estabelecimento. Danos emergentes que devem ser objeto de ressarcimento. Lucros cessantes e danos morais não evidenciados. Sentença que se reforma. Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0012361-32.2014.8.19.0203; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva; DORJ 16/03/2023; Pág. 246)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO C/C REATIVAÇÃO DO PLANO ANTERIOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso da ré nã

o provido. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Consumidora que reclama a alteração do plano denominado Vivo Controle 6GB ILIM, contratado com a ré pelo preço mensal de R$ 65,99, para o plano denominado Vivo controle 1GB ILIM, no valor de R$ 71,99 sem o seu consentimento. Alteração unilateral do contrato pela ré, com o descumprimento do pacote previamente pactuado entre as partes. Ausência de justificativa ou de aviso prévio quanto à modificação do contrato, com elevação do preço do serviço contratado. Não observância do artigo 52 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL que permite a alteração unilateral do plano contratado desde que haja a notificação do consumidor com antecedência mínima de trinta (30) dias.
Conduta que evidencia violação aos princípios que preconizam a obrigatoriedade dos contratos, a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a justa expectativa do contratante
. Inteligência do artigo 422 do Código Civil. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. Sentença que devem ser mantidos, eis que de acordo com os critérios estabelecidos no § 2º do artigo 85 do CPC. Incabível a majoração dos honorários advocatícios fixados no limite máximo legal (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1023902-08.2022.8.26.0482; Ac. 17371234; Presidente Prudente; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alfredo Attié; Julg. 23/11/2023; DJESP 30/11/2023; Pág. 1713)

Assim, deve ser improvido o apelo da OI.

Com relação ao recurso da parte autora, entendo que lhe assiste razão, pois ficou evidenciado nos autos o abalo de sua idoneidade e confiança perante aos clientes, devido a impossibidade da efetiva prestações de serviços em decorrência do não fornecimento das linhas telefônicas solicitadas junto a empresa demandada. Tanto é que, em momento posterior, a Interlink veio a encerrar suas atividades.

Sobre o danos moral da pessoa jurídica, cuja possibilidade de ocorrência encontra-se sumulada no STJ (Súmula 227), trago os precedentes que seguem, inclusive um de minha relatoria, proferido por esta Câmara no fim do ano passado:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer ajuizada por Brasilian ES Serviços e Obras Ltda. contra Telefônica Brasil S.A., buscando indenização por falha na prestação de serviços de telefonia móvel, com pedido de restituição de valores e compensação por danos morais. A sentença de primeiro grau condenou a ré a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais e a restituir os valores pagos nas faturas a partir de março de 2019, com correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da Telefônica Brasil S.A. pela má prestação e interrupção dos serviços de telefonia contratados e (ii) definir se o dano moral está devidamente caracterizado e o valor da indenização é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa fornecedora de serviços essenciais deve garantir prestação adequada e contínua. A revelia da apelante implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora. 4.
A jurisprudência pacífica confirma que a falha na prestação de serviços essenciais configura dano moral, especialmente quando afeta a imagem de empresa contratante, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau
. 5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral é razoável e proporcional à gravidade dos fatos e ao porte da empresa ré. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A interrupção de serviço essencial, como a telefonia, sem solução adequada por parte da prestadora, configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 227/STJ; Súmula nº 385/STJ. (Data: 14/Nov/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0002131-42.2021.8.08.0024 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INTERRUPÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS COMERCIAIS. OI. S.A. DANO À REPUTAÇÃO E IMAGEM DA CONSUMIDORA CONSTATADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula n° 227. Tal potencialidade de dano à personalidade está calcada na violação da honra objetiva da lesada nas relações comerciais que desenvolve. 2.
Provado que o serviço de telefonia não funcionou por 10 dias, privando a empresa de manter canal de comunicação com o consumidor, sem que a OI S. A. tivesse empreendido esforços para a manutenção do problema indicado. 3. Tratando a apelada de pessoa jurídica do ramo de atendimento de urgências e emergências médicas, um canal telefônico é imprescindível para o estabelecimento imediato de comunicação com os clientes que precisam de prontidão no serviço contratado
. 4. Balizando-se na jurisprudência do colendo STJ e mesmo dos tribunais pátrios, e considerando as especificidades do caso em questão, de modo que observado o método bifásico de arbitramento, entendo por bem em readequar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo a quo, reduzido-o para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Conheço e dou parcial provimento ao recurso. (Data: 21/Aug/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5024984-57.2021.8.08.0024 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Direito de Imagem) (destaquei)

Assim, entendo que, dadas as circunstâncias do caso, cabível também a indenização por danos extrapatrimoniais, os quais entendo por arbitrar em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sobre o ponto:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS. DELIMITAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. DANOS MORAIS. INTEGRAÇÃO. Dever de indenizar. Art. 389, do Código Civil, violação do contrato. Desídia da requerida na instalação da estrutura física e implementação do serviço de voz e telefonia. Preposto que confirmou, antes mesmo do vencimento do prazo, a inviabilidade de cumpri-lo. Contratação de terceiro para a realização do serviço inserida no dever de mitigar danos, fulcrado na boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil);. Reforma parcial para a especificação dos danos materiais acolhidos na sentença, com fundamento no artigo 491, do Código de Processo Civil. Verba, ainda que sujeita à liquidação, que deve ser minimamente especificada e delimitada. Inadimplemento qualificado do contrato. Violação desidiosa da obrigação assumida, ensejando prejuízo. Teoria do desvio produtivo, indenização fixada em R$15.000,00 (art. 944, do Código Civil). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJSP; APL 1103514-55.2014.8.26.0100; Ac. 11013105; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara Extraordinária de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 29/11/2017; DJESP 14/12/2017; Pág. 2514)

Ante o exposto, voto Por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por OI – Telemar Norte Leste S.A., e por DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor, para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por tratar-se de responsabilidade contratual, incide sobre a indenização devida a título de danos morais juros de mora desde a data da citação e correção monetária desde o arbitramento, devendo-se adotar a taxa SELIC como índice oficial para incidência de juros, vedada a sua cumulação com a correção monetária.

Em razão da improcedência do recurso da parte ré, majoro os honorários de sucumbência arbitrados em seu desfavor para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora, devendo a OI arcar com a integralidde das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar